Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012955-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (AGRAVANTE), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (AGRAVANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide.

Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial, razão pela qual a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012955-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

FRANCIS GUOLLO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCIS GUOLLO
e
OUTROS
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, em substituição,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000286-79.2022.8.11.0107, opostos nos autos da Execução Extrajudicial nº. 1000199-60.2021.8.11.0107, por sua vez ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, em razão de julgar suficiente as provas documentais colacionadas aos autos.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“A dar guarida e segurança ao pleito dos Agravantes, em especial no que se refere aos requisitos da presente medida, ou seja, a lesão grave e a difícil reparação que se encontram demonstradas diante da iminente impossibilidade de produção de prova técnica pericial contábil, considerando que se trata de crédito CDC, e uma prévia perícia, ainda que unilateral, demonstrou o encadeamento contratual, bem como os abusos cometidos pelo Agravado na renegociação do crédito”
(sic).

Aduz que
“[...] na ação de execução, pende de análise a impugnação de impenhorabilidade atravessada pelos Agravantes de sua pequena propriedade rural, motivo pelo qual deve ser suspensa a decisão singular do juízo monocrático”
(sic).

Ressalta que
“[...] se trata de tema alheio à seara jurídica e que merece a análise de um perito técnico contábil, levando-se também e consideração a complexidade da causa e os valores envolvidos. Além disso, há penhora da propriedade rural dos Agravantes nos autos da execução, a qual pende de análise da impugnação de impenhorabilidade recentemente atravessada”
(sic).

Registra que
“a prova técnica pericial contábil é de extrema importância para o deslinde do feito, pois a prova produzida ainda que unilateral, demonstra as ilegalidades, contudo se trata seara alheia à jurídica, necessitando que seja determinada a perícia através de nomeação de perito de confiança do juízo para demonstrar: a) Encadeamento contratual; b) que as taxas e encargos praticados são abusivos; c) existência de operações mata-mata; d) discutir os espelhos das operações (BB CRÉDITO AU 855702035 – BB CRÉDITO AU 858691332 e BB CRÉDITO RE 869357019) e) Que há excesso de execução. f) Nulidade do título executivo”
(sic).

Assevera que
“a prova acostada na execução também fora produzida unilateralmente pelo Exequente/Embargado e, contudo, naquele feito, a penhora está sendo deferida e pende de discussão. Nos Embargos, a prova produzida pelos Embargantes/Agravantes também é unilateral. Restam controvertidos os pontos acima elencados, aos quais o Exequente/Embargado/Agravado rechaça, e os Agravantes defendem. Logo estamos diante de situação nos autos que necessita do parecer técnico jurídico de parte alheia ao feito que possa elucidar a questão”
(sic).

Expõe que
“verifica-se cerceamento de defesa indeferir tal prova, uma vez que se trata de análise aprofundada de evolução de débitos e que pode por em prejuízo inestimável os Agravantes. Assim, requer o provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de modificar a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Singular, para que retorne o andamento normal do feito, para que seja determinada a produção de prova pericial”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, pugna pelo recebimento do presente agravo de instrumento para que
“[...] seja admitido/concedida liminarmente a SUSPENSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR”
,

e no mérito, requer
“[...] seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão Agravada, para que retorne o andamento normal do feito, bem como seja determinada a produção de prova técnica pericial contábil”
(sic).

O almejado efeito suspensivo vindicado foi

por mim
indeferido
em 17/05/2024, conforme decisão Id.
215162199
.

Contraminuta do agravado em Id. 217593668, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 214279167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou execução extrajudicial (nº. 1000199-60.2021.8.11.0107), em face de
Francis Guollo
,
Assis Junior Guollo
e
Pricila da Silva Guollo
– estes últimos avalistas, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.283 (anterior nº. 492.103.110), visando a liquidação de uma dívida na ordem de R$250.599,49 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

Regularmente citados, os executados
opuseram
Embargos à Execução autuados sob o nº. 1000286-79.2022.8.11.0107, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo do art. 919, §1º, do CPC, ante a execução não estar garantida.

Infere-se que na marcha processual os embargantes executados, aqui agravantes, vindicaram
a realização de perícia contábil judicial, para apurar possível excesso de valores cobrados pelo banco, pleito esse que foi indeferido pelo togado singular.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

Verifica-se que a parte embargante postulou pela produção de prova pericial e documental. Entretanto, vejo que no presente caso despicienda tais provas, uma vez que a prova documental juntada nos autos, é suficiente para o deslinde do feito.

Merece registro que a teor do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário das provas, portanto lhe cabe verificar sobre a necessidade de produção das mesmas, devendo indeferi-las quando em nada forem acrescentar no seu convencimento para o julgamento do processo, sem que isso implique no cerceamento de defesa.

Sendo assim, indefiro a produção de prova pericial.

Preclusa, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.”
(Id.
148179538
– Autos de origem)

Não se conformando com o teor do decisum, os recorrentes interpuseram o presente instrumental, defendendo, dentre outros pontos, a ocorrência de cerceamento de defesa, por entenderem que a prova vindicada
“
se trata de análise aprofundada de evolução de débitos e que pode por em prejuízo inestimável os Agravantes”
(sic).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar a realização de perícia contábil judicial é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se este é necessário ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da mencionada prova pericial, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.
”
(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024